Tribunal: TJSP
Processo: 2263378-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO C.C. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Recurso interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca do domicílio do requerido – Descabimento, posto que a demanda deve ser ajuizada na Comarca do local dos fatos, a teor do art. 53, IV, a, do CPC – Ademais, a incompetência relativa não

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO C.C. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Recurso interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca do domicílio do requerido – Descabimento, posto que a demanda deve ser ajuizada na Comarca do local dos fatos, a teor do art. 53, IV, a, do CPC – Ademais, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, consoante a Súmula 33 do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263378-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é agravado RGE SUL DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263378-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2263378-48.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
AGRAVADO: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ORIGEM: 14a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
CAPITAL
JUÍZA PROLATORA: CLARISSA RODRIGUES ALVES
VOTO N°: 32.305
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - ENERGIA
ELÉTRICA
-
MEDIDA
CAUTELAR
DE
PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO
C.C.
NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL
-
Recurso
interposto contra decisão que determinou a remessa
dos autos para a Comarca do domicílio do requerido
Descabimento, posto que a demanda deve ser
ajuizada na Comarca do local dos fatos, a teor do art.
53, IV, a, do CPC
Ademais, a incompetência
relativa não pode ser declinada de ofício, consoante a
Súmula 33 do STJ - Decisão reformada - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263378-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autos da medida cautelar, movida contra RGE SUL DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA, objetivando a reforma da decisão que determinou a
remessa dos autos para a Comarca do domicílio do réu.
Alega a agravante, em suma, que se sub-rogou nos
direitos do seu segurado e pretende ajuizar ação regressiva contra a
concessionária de energia elétrica em virtude de danos sofridos em
aparelhos elétricos, com fundamento no Código de Defesa do
Consumidor e Código de Processo Civil, para reaver os prejuízos
suportados em razão da má prestação de serviço pela agravada.
Ocorre que, para evitar a prescrição, aforou a presente medida
cautelar, a qual deve tramitar na Comarca de São Paulo, sendo
descabida a remessa dos autos ao Foro do domicílio da ré, posto que a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos moldes
da Súmula 33 do C. STJ. Diz que o artigo 202 do Código Civil, prevê a
possibilidade da interrupção da prescrição se realizar mesmo por
meio de juízo incompetente. Pede a concessão de efeito suspensivo
para evitar que os autos sejam remetidos a outra Comarca e, ao final,
requer o provimento do recurso (fls. 01/18).
Tempestivamente interposto o recurso, com preparo,
e acompanhado dos documentos de fls. 19/56.
Por decisão do então Relator, Exmo. Juiz José
Augusto Genofre Martins, restou deferido o efeito suspensivo e
determinada a intimação pessoal do agravado para oferecimento de
contraminuta (fls. 58), a qual resultou positiva, decorrendo o prazo
para resposta (fls. 74/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263378-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Como se infere dos autos, a presente demanda fora
ajuizada na Comarca de São Paulo/SP, porém a ilustre magistrada 'a
quo' declinou da competência e determinou a remessa dos autos para
a Comarca de São Leopoldo/RS, local da sede da empresa requerida
(fls. 124 dos autos principais).
Ocorre que a incompetência relativa não pode ser
declinada de ofício, como se deu, a teor da Súmula 33 do C. STJ.
Outrossim, a ação regressiva, a ser ajuizada
futuramente, deve ser proposta no local dos fatos, vale dizer, onde
ocorreu a queima dos aparelhos do segurado da autora, ora agravante,
a fim de se obter o ressarcimento pelo montante pago a ele.
Consoante dispõe o art. 53, IV, 'a', do CPC:
“Art. 53. É competente o foro:
(...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano”.
A esse respeito, este Tribunal vem decidindo que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
SEGURO.
ENERGIA ELÉTRICA. Insurgência da seguradora autora
quanto à decisão que determinou a redistribuição dos
autos à Comarca de Campinas. Sub-rogação nos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263378-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
do segurado-consumidor (art. 786 do CC). Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Ação ajuizada no local
de ocorrência dos sinistros. Possibilidade. Inteligência do
art. 53, IV, do CPC. Declinação de competência de ofício.
Inadmissibilidade. Incidência da Súmula 33 do STJ.
Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081816-09.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 20/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação regressiva

Energia
elétrica

Decisão
que
determinou
a
redistribuição do feito Seguradora que ingressou com
ação de ressarcimento dos danos indenizados aos
segurados na Comarca de Osasco (local dos fatos)
Competência
territorial
de
natureza
relativa

Impossibilidade de conhecimento de ofício Aplicação do
artigo 64 do Código de Processo Civil e da Súmula no 33
do C. Superior Tribunal de Justiça Reconhecimento da
competência do Foro do local do fato (artigo 53, inciso
IV, "a", do CPC) Decisão reformada Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033727-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
12/03/2014;
Data
de
Registro:
11/10/2019)
“Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos
eletrônicos dos segurados, que teriam sido indenizados.
R. despacho que declinou da competência, determinou à
autora que promova a redistribuição dos autos ao foro
competente. Agravo somente da acionante. A questão
referente à competência é de ordem pública e deve ser
observada. Ajuizamento no foro do lugar do ato ou fato
para reparação de danos. Possibilidade. Exegese do art.
53, inc. IV, letra "a", do CPC. Declinação de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263378-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
relativa. Não cabimento. Súmula 33, do C. STJ. Decisão
atacada reformada. Recurso da Seguradora provido, tudo
nos estreitos limites do recurso” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2268705-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA (...)
Pretensão fundada em direito de regresso, em sub-
rogação aos segurados, objetivando o ressarcimento do
prejuízo desencadeado pela defeituosa prestação do
serviço pela concessionária de energia, que ocasionou
danos aos aparelhos eletrônicos dos usuários por
variações na tensão da rede elétrica local Sub-rogação
da seguradora nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados,
aplicando-se
à
espécie
a
legislação
consumerista (...) Ademais, quanto à competência do
juízo, faculta-se à seguradora a escolha do foro de
ajuizamento da ação, podendo optar pelo foro do local
do fato danoso, que, no caso, coincide com o domicílio
dos consumidores segurados (art. 53, IV, "a", do CPC e
art. 101, I, do CDC) ou pelo foro da sede da pessoa
jurídica ré (art. 53, III, "a", do CPC) Ausente, ainda,
prejuízo ao exercício de defesa ou à rápida solução da
lide (...) RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2131921-87.2019.8.26.0000;
Relator: Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
RECONHECEU
A
INCOMPETÊNCIA
E
DETERMINOU
A
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO INCOMPENTÊNCIA
AFASTADA ARTIGO 53, IV, A DO CPC FORO DO
LOCAL DO FATO
RECURSO PROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2069843-57.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263378-48.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Dessa forma, tenho que, embora a autora não tenha
aforado a presente cautelar perante o Juízo correto, ou seja, o da
localidade em que ocorreu o dano ao aparelho eletrônico do segurado,
não se justifica a remessa dos autos para a Comarca do domicílio do
réu, como se deu no caso em tela.
Ante o exposto e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR